Tribunal: TJMT
Processo: 1019437-50.2025.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019437-50.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOSE MARCOS DA SILVA - CPF: 012.717.231-90 (APELANTE), FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO), CLICKBANK LTDA - CNPJ: 13.596.618/0001-08 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LEONARDO RAMALHO SANTOS - CPF: 425.910.208-76 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL N. 1019437-50.2025.8.11.0002

APELANTE:
JOSE MARCOS DA SILVA

APELADOS:
CLICKBANK LTDA, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e BANCO DO BRASIL S.A

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SUPERENDIVIDAMENTO. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DA INCLUSÃO DE CONTRATOS CONSIGNADOS. INVIABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas cumulada com pedido de limitação de descontos, ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/2021. Em contrarrazões, instituição financeira suscitou preliminar de revogação da justiça gratuita concedida ao autor. No mérito, o apelante sustentou a existência de superendividamento, a necessidade de análise concreta do mínimo existencial, a inclusão dos contratos de crédito consignado no procedimento de repactuação das dívidas e a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se devem ser revogados os benefícios da justiça gratuita concedidos ao autor; (ii) estabelecer se restou comprovada situação de superendividamento apta a justificar a instauração do procedimento previsto nos arts. 104-A e seguintes do CDC; (iii) determinar se os contratos de empréstimo consignado devem ser incluídos no procedimento de repactuação de dívidas; (iv) verificar se é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor; e (v) definir se a sentença de improcedência deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simples percepção de renda mensal não afasta a presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira, inexistindo prova inequívoca de capacidade econômica apta a justificar a revogação da justiça gratuita.

A alegação de superendividamento pressupõe demonstração concreta da impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, conforme exige o art. 54-A, § 1º, do CDC.

Os elementos probatórios revelam que, após os descontos incidentes sobre sua remuneração, o autor permanece com renda disponível aproximada de R$ 4.213,31, valor superior às despesas essenciais por ele próprio estimadas em R$ 2.860,00.

Mesmo sob análise concreta da situação financeira, sem adoção automática dos parâmetros previstos nos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023, não se evidencia comprometimento das condições mínimas de subsistência do consumidor.

A Lei do Superendividamento não alcança toda situação de endividamento relevante, exigindo efetiva demonstração de comprometimento da existência digna do consumidor.

A controvérsia relativa à inclusão dos contratos de crédito consignado mostra-se prejudicada para a solução do caso, pois a ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial impede, por si só, a incidência do procedimento especial de repactuação.

A inversão do ônus da prova não se justifica quando a improcedência decorre da ausência de comprovação dos pressupostos materiais da pretensão pelo próprio autor, e não da falta de documentos em poder das instituições financeiras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A declaração de hipossuficiência econômica somente pode ser afastada mediante prova concreta da capacidade da parte para suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

A caracterização do superendividamento exige demonstração efetiva de que o pagamento das dívidas compromete o mínimo existencial do consumidor de boa-fé.

Não se configura superendividamento quando a renda remanescente após os descontos supera as despesas essenciais comprovadas pelo próprio consumidor.

A discussão acerca da inclusão de contratos de crédito consignado no procedimento de repactuação torna-se irrelevante quando ausente o requisito material do comprometimento do mínimo existencial.

A inversão do ônus da prova é incabível quando a insuficiência probatória recai sobre fato constitutivo do direito alegado pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 54-A, § 1º, e 104-A; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022, arts. 3º e 4º; Decreto nº 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1000017-40.2023.8.11.0031, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2024, pub. 13.08.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1009796-94.2023.8.11.0006, Rel. Desa. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10.10.2025, pub. 10.10.2025.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL N. 1019437-50.2025.8.11.0002

APELANTE:
JOSE MARCOS DA SILVA

APELADOS:
CLICKBANK LTDA, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e BANCO DO BRASIL S.A

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ MARCOS DA SILVA
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Repactuação de Dívidas c/c Pedido de Limitação de Descontos
, ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que exerce a função de servidor público e que sua renda líquida mensal, no valor de R$ 7.816,26 (sete mil, oitocentos e dezesseis reais e vinte e seis centavos) encontra-se comprometida em aproximadamente 78,14% com o pagamento de empréstimos, cujas parcelas totalizam R$ 6.107,32 (seis mil, cento e sete reais e trinta e dois centavos) mensais, restando-lhe montante insuficiente para custear despesas essenciais estimadas em R$ 2.860,00 (dois mil, oitocentos e sessenta reais).

Aduz que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao concluir pela inexistência de superendividamento.

Defende a inadequação da aplicação meramente literal do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) fixado pelo Decreto nº 11.567/2023 para definição do mínimo existencial, sustentando que a análise deve observar as peculiaridades concretas do caso, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e da finalidade protetiva da Lei do Superendividamento.

Relata a ilegalidade da exclusão dos contratos de crédito consignado do procedimento de repactuação das dívidas, sob o argumento de que tal restrição decorre de ato normativo infralegal incompatível com a disciplina estabelecida pela Lei nº 14.181/2021 e com a sistemática prevista nos arts. 54-A e 104-A do CDC.

Pugna pela necessidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, em razão da hipossuficiência técnica e informacional do consumidor frente às instituições financeiras, afirmando que os documentos indispensáveis à adequada instrução processual se encontram em poder dos credores.

Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer a necessidade de análise concreta do mínimo existencial, incluir os contratos de crédito consignado no procedimento de repactuação das dívidas, deferir a inversão do ônus da prova, anular a sentença de improcedência com o retorno dos autos à origem para regular processamento da demanda.

O BANCO DAYCOVAL S/A apresentou contrarrazões no id. 367443971, arguindo preliminarmente a revogação do benefício da justiça gratuita da parte autora e no mérito pugna pelo desprovimento recursal.

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL apresentou contrarrazões no id. 367443972.

A CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e o CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A. apresentaram contrarrazões no id. 367443973, pugnando pela manutenção do édito sentencial.

Não houve o recolhimento do preparo recursal, uma vez que a parte autora ora apelante faz
jus
a assistência judiciária.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Eminentes pares:

Em sede de contrarrazões, o recorrido requer a revogação dos benefícios da justiça gratuita concedidos ao apelante, ao argumento de que sua remuneração seria incompatível com a alegada hipossuficiência econômica.

A preliminar não merece acolhimento.

Isso porque a simples percepção de renda mensal não constitui elemento suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira, especialmente quando inexistente prova inequívoca de que a parte possui condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Além disso, não se pode perder de vista que a presente demanda foi ajuizada justamente sob a alegação de superendividamento, situação que pressupõe o comprometimento substancial da capacidade financeira do consumidor.

Assim, revela-se contraditório sustentar, de um lado, que o autor não dispõe de recursos suficientes para reorganizar suas obrigações financeiras e preservar seu mínimo existencial e, de outro, afirmar, sem demonstração concreta, que possui plena capacidade para arcar com as custas e despesas do processo.

Ausentes elementos aptos a demonstrar alteração da situação econômica da parte ou a impropriedade da benesse anteriormente deferida, impõe-se a manutenção da gratuidade da justiça.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de revogação da justiça gratuita.

VOTO MÉRITO:

Colenda Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, sob o fundamento de inexistência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial apto a caracterizar a situação jurídica de superendividamento prevista no Código de Defesa do Consumidor.

O apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em
error in judicando
ao aplicar de forma automática o parâmetro previsto nos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023, bem como ao afastar da análise os contratos de empréstimo consignado, defendendo a necessidade de instauração do procedimento especial de repactuação de dívidas.

Todavia, razão não lhe assiste.

A Lei nº 14.181/2021 introduziu no sistema consumerista mecanismos destinados à prevenção e ao tratamento do superendividamento, permitindo a repactuação das dívidas do consumidor pessoa natural que, de boa-fé, demonstre impossibilidade manifesta de adimplir suas obrigações sem comprometer o mínimo existencial.

Dispõe o artigo 54-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor:

“Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.”

A norma exige, portanto, não apenas a existência de endividamento relevante, mas a efetiva demonstração de que as obrigações financeiras inviabilizam a manutenção das condições mínimas de subsistência do consumidor.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos não autorizam o reconhecimento da situação de superendividamento.

Conforme consignado na sentença, restou comprovado que o autor aufere rendimentos brutos mensais de aproximadamente R$ 10.665,01 (dez mil seiscentos, seiscentos e sessenta e cinco reais e um centavo) permanecendo disponível, após os descontos realizados, valor aproximado de R$ 4.213,31 (quatro mil, duzentos e treze reais e trinta e um centavos).

Tal circunstância, por si só, já evidencia a inexistência de comprometimento do mínimo existencial nos moldes exigidos pela legislação de regência.

Embora o apelante sustente a inadequação da utilização do parâmetro previsto nos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023, o acolhimento dessa tese não alteraria a solução da controvérsia.

Isso porque o próprio recorrente afirma, em suas razões recursais, que suas despesas essenciais correspondem a aproximadamente R$ 2.860,00 mensais.

Logo, ainda que se afastasse completamente a incidência dos referidos decretos e se adotasse análise exclusivamente concreta da situação financeira do consumidor, o resultado permaneceria inalterado.

Com efeito, a renda líquida remanescente apontada nos autos supera significativamente as despesas básicas informadas pelo próprio apelante, circunstância incompatível com a alegação de impossibilidade de manutenção de sua subsistência.

Não se desconhece que o comprometimento de parcela expressiva da renda pode gerar dificuldades financeiras e exigir maior esforço do consumidor para organização de suas finanças.

Todavia, a Lei do Superendividamento não se destina a tutelar toda e qualquer situação de endividamento ou desconforto financeiro, exigindo a efetiva demonstração de comprometimento das condições mínimas de existência digna.

A simples existência de dívidas elevadas não conduz, automaticamente, ao reconhecimento do superendividamento.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA CONDIÇÃO DE “SUPERENDIVIDADO” PELO REQUERENTE – RENDIMENTOS LÍQUIDOS QUE PERMANECEM O VALOR APROXIMADO DE R$ 3.760,82 (TRÊS MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) MUITO ALÉM DO MÍNIMO EXISTENCIAL DE R$600,00 (SEISCENTOS REAIS) – ART. 3º DO DECRETO N. 11 .150/22 – CONSTA ENTRE OS DÉBITOS DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS E CRÉDITO CONSIGNADO – DÍVIDAS EXCLUÍDAS DO MÍNIMO EXISTÊNCIAL – ART 4º DO DECRETO N. 11.150/22 – PRELIMINARES REJEITADAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 . É cediço que, para fins de adequação do caso concreto à Lei do Superendividamento, fica caracterizado o superendividamento quando, em virtude das dívidas contraídas pelo consumidor, imbuído de boa-fé, encontrar-se ele impossibilitado de quitá-las sem comprometer seu próprio sustento, possibilitando o ordenamento jurídico o procedimento judicial para a repactuação dos débitos, é o que consta na redação do § 1º do artigo 54-A, no Código de Defesa do Consumidor. 2. Anote-se, ainda, que o Decreto n.º 11 .150/2022, que "regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor", estabelece um valor mínimo a ser resguardado de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme consta no caput do art. 3º do mencionado decreto. Já o art . 4º do Decreto n.º 11.150/2022 estabelece que se exclui da aferição do mínimo existencial as dívidas decorrentes de empréstimos e aquelas decorrentes de crédito consignado regido por lei específica, dentre outras modalidade de dívidas. 3 . No presente caso, restou comprovado nos autos que o Requerente não preencheu requisito essencial para instauração do procedimento específico, mormente porque as dívidas de consumo por ele contraídas não comprometem o mínimo existencial, nos termos do Decreto nº 11.150/22; mesmo porque dentre as dívidas elencadas constam dívidas decorrentes de empréstimos e crédito consignado. 4. Em suma, muito embora o Requerente demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não logrou êxito em comprovar, minimamente, que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial, razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida . 5. Sentença mantida, recurso desprovido
.”(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000174020238110031, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 07/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NO SUPERENDIVIDAMENTO (ART. 104-A DO CDC). EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. PLANO DE PAGAMENTO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de repactuação de dívidas ajuizada com fundamento no art. 104-A do CDC, ao fundamento de ausência de condição de procedibilidade e plano de pagamento viável.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) houve violação ao princípio do contraditório ou decisão surpresa na extinção do feito; e

(ii) a parte autora comprovou os requisitos legais para o processamento da ação de superendividamento, especialmente a caracterização do comprometimento do mínimo existencial e a apresentação de plano de pagamento em conformidade com a L. 14.181/2021.

III. Razões de decidir

3. Não configurada a alegada nulidade da sentença por decisão surpresa, tendo a parte autora sido regularmente intimada para apresentar documentação complementar, incluindo plano de pagamento, o que não foi atendido de forma integral.

4. Ausente comprovação da condição de superendividamento nos termos do art. 104-A do CDC, uma vez que a renda líquida remanescente da autora, após os descontos, supera em muito o valor considerado como mínimo existencial.

5. Plano de pagamento apresentado não demonstrou viabilidade nem atendeu ao limite temporal de 5 anos previsto legalmente, frustrando a fase conciliatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido, honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa, com sua exigibilidade suspensa ante o benefício da justiça gratuita.

Tese de julgamento:

"1. Não configura decisão surpresa a extinção do feito quando a parte é intimada para apresentar documentos essenciais e não os junta aos autos de forma completa.

2. Não faz jus ao procedimento especial de superendividamento o consumidor que, mesmo endividado, não demonstra comprometimento do mínimo existencial nem apresenta plano de pagamento viável no prazo legal."
(N.U 1009796-94.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

Também não prospera a insurgência relacionada à inclusão dos contratos de empréstimo consignado no procedimento de repactuação.

Isso porque, ainda que se admitisse, exclusivamente para fins argumentativos, a inclusão integral dos contratos consignados no cálculo da situação financeira do consumidor, a conclusão permaneceria a mesma.

A própria narrativa recursal demonstra que, após o pagamento das obrigações financeiras assumidas, subsiste renda suficiente para suportar as despesas essenciais informadas pelo recorrente.

Em outras palavras, ainda que se acolhesse a principal tese jurídica sustentada na apelação, não estaria demonstrado o requisito material indispensável à incidência dos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, torna-se desnecessário aprofundar a controvérsia relativa à abrangência dos contratos consignados pelo procedimento especial de repactuação, uma vez que o recurso não teria êxito mesmo sob a interpretação mais favorável ao consumidor.

Por igual razão, não merece acolhimento a alegação de necessidade de inversão do ônus da prova.

A controvérsia não decorre da ausência de documentos contratuais ou de informações detidas exclusivamente pelas instituições financeiras, mas da insuficiência dos elementos apresentados pelo próprio autor para comprovar a alegada situação de comprometimento do mínimo existencial.

A improcedência da demanda decorreu da análise do conjunto probatório já existente nos autos e da ausência de demonstração dos pressupostos materiais exigidos pela Lei nº 14.181/2021, não havendo qualquer prejuízo processual decorrente da não inversão do ônus probatório.

Portanto, ausente prova de que as dívidas contraídas inviabilizam a manutenção das necessidades básicas do recorrente, impõe-se a manutenção integral da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, observada eventual suspensão de exigibilidade decorrente da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026